Tribunal: STF
Processo: Rcl 82993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO VERBETE Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO REVISÃO CRIMINAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Josildo Rodrigues de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, sob alegado descumprimento do Enunciado  nº 14 da Súmula Vinculante.

    2. Narra o reclamante que foi condenado a uma pena de 13 anos e 4 meses de reclusão. Embora transitada em julgado, a condenação passa por diversas impugnações, em virtude do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, que, segundo alega, foi feito em inobservância ao art. 226 do CPP. Informa que requereu acesso à mídia que contém imagens do local do crime, o que foi indeferido.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, o acesso à mencionada mídia.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 13).
        É o relatório                                                                           
        Decido 

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante , cujo teor se transcreve:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    7. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 13, p. 3):

(...) A Defesa do impetrante requereu acesso a mídia entregue no Distrito Policial pela vítima. O pleito foi indeferido por este juízo, considerando que a presente ação já transitou em julgado.
 Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las. 
8. Em mandado de segurança julgado no Tribunal de Justiça, registrou-se que o feito transitou em julgado em 04/08/2022, com expedição e cumprimento do mandado de prisão e remessa à execução penal. Destacou-se que o acesso à mídia foi indeferido em razão do trânsito em julgado; que o HC nº 1.004.587/SP impetrado no STJ foi indeferido liminarmente (Min. Ribeiro Dantas), com afirmação de inexistência de nulidade do reconhecimento pessoal; e que a Revisão Criminal nº 2010263-86.2025.8.26.0000 não foi conhecida pelo 2º Grupo de Direito Criminal do TJSP, por falta de enquadramento no art. 621 do CPP, dentre outras razões. Confira-se o trecho pertinente:

(...) “O réu apresentou Embargos de Declaração que foram rejeitados (fls. 347/353). 
“Em seguida, foi interposto recurso especial. Por decisão proferida em 29 de abril de 2022, não foi admitido o recurso. O paciente agravou da decisão e os autos forma remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento. 
“Em 04 de agosto de 2022, não foi conhecido o agravo em recurso especial (fls. 405/406) e, assim, o feito transitou em julgado e retornou a este Juízo de origem. 
“Foi, portanto, determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (fls. 416). O mandado de prisão foi cumprido na Comarca de Araxá/MG. 
“Ante a concordância do Juízo das Execuções de Araxá (fls. 544), foi determinada a expedição de guia de recolhimento e posterior envio a referida Comarca. 
“A Defesa do paciente requereu acesso a mídia entregue no Distrito Policial pela vítima. O pleito foi indeferido por este juízo, considerando que a presente ação já transitou em julgado.”
O impetrante alega violação a direito líquido e certo decorrente do indeferimento, pelo d. magistrado de 1º Grau, de seu pedido para que fosse facultado o acesso à mídia que contém a filmagem do local da abordagem, fornecida pela vítima à Autoridade Policial, que instruiu o relatório de investigação de fls. 93/96. 
Sustenta que aludida diligência tem por escopo instruir o habeas corpus n. 1.004.587, impetrado perante o C. STJ, no qual aponta a ilegalidade do reconhecimento pessoal do impetrante, que não teria obedecido às disposições do art. 226 do CPP, o qual teve a ordem indeferida liminarmente. 
Assere que, contra aludida decisão foi interposto agravo regimental, pautado para o dia 13/8/2025, e que a prova pretendida tem por escopo influenciar a convicção dos Ministros, além de se tratar de um meio defensivo para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
(...) De prêmio, cumpre consignar que foi ajuizada a Revisão Criminal nº 2010263-86.2025.8.26.0000, postulando a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, em desconformidade com as regras previstas no art. 226 do CPP, o qual não foi conhecido pelo C. 2º Grupo de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 29/4/2025, em acórdão assim ementado:
PENAL - PROCESSO PENAL REVISÃOCRIMINAL -ROUBO MAJORADO - EXTORSÃOQUALIFICADA -NULIDADE - RECONHECIMENTO - ABSOLVIÇÃO - PENABASE - CONCURSO FORMAL. Em se tratando de ação constitutiva de revisão criminal, o ônus da prova agora é do Peticionário, e se ele não produz prova alguma no sentido do desacerto do julgado, torna-se de manifesta impertinência as pretensões deduzidas. O que vale é a certeza do reconhecimento por parte da vítima que, sem sombra de dúvidas, reconheceu o Peticionário como o autor dos crimes. O conteúdo do reconhecimento se sobrepõe à sua forma. Se a pena privativa de liberdade foi fixada em 06 anos no mínimo legal - não há de se falar em sua redução, eis que o art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal prevê expressamente sendo este o mínimo para o crime que é "... cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos ....". Os 02 crimes praticados pelo Peticionário se deram mediante mais de uma ação, se enquadrando perfeitamente ao previsto no art. 69, do Código Penal. As pretensões deduzidas, inclusive, não se enquadram em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, evidenciando que pretende-se a releitura de provas e fundamentos sobre os quais já houve manifestação, inclusive em Segunda Instância. Tema prequestionado. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (grifo nosso).
Da mesma forma, o habeas corpus nº 1.004.587/SP, impetrado perante o C. Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas, ponderando-se que: 
“[...] Ademais, observa-se dos autos que não houve desobediência às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal. A vítima descreveu os agentes, dentre os quais o paciente, que permaneceu com o rosto descoberto durante toda a empreitada criminosa, que durou por volta de duas horas. 
“O reconhecimento fotográfico, confirmado em juízo posteriormente, ocorreu após a vítima fornecer à polícia as imagens do circuito interno de segurança da empresa que trabalha, que filmou toda a ação dos criminosos. 
“Sendo assim, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida na espécie.” (j. em 23/5/2025).
Nesse viés, não se vislumbra qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante, porquanto a discussão acerca do valor probante do material mencionado já se encerrou com o trânsito em julgado da r. sentença condenatória. 
Ademais, o mandamus exige prova pré-constituída que demonstre claramente a imprestabilidade das imagens contidas fornecidas à Polícia Civil, o que não se logrou fazer. 
A conveniência ou não da realização da diligência requerida fica a cargo do livre convencimento motivado do juiz, tratando-se de mera faculdade e não obrigatoriedade judicial. 
O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece a competência do magistrado condutor da causa para avaliar a necessidade e a conveniência da realização de diligências requeridas, podendo indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
O mandado de segurança não é via idônea para corrigir a decisão judicial que indefere acesso de mídia em feito arquivado com trânsito em julgado, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir, o que não se verifica no caso em análise. 
Como visto, a tese de nulidade do reconhecimento realizado na fase policial pela vítima, em contrariedade às disposições do art. 226 do CPP, já foi afastada em 1º Grau, por esta instância revisora, em sede de apelação criminal, bem como pelo C. STJ. Ao não conhecer do agravo em recurso especial. 
Não bastasse, o pedido revisional ajuizado pelo impetrante, com base nos mesmos argumentos, não foi conhecido pelo 2º Grupo de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça. 
Impetrado o pedido de habeas corpus nº 1.004.587, perante o C. STJ, repisando a mesma tese, a ordem foi indeferida liminarmente. 
Assim, correta a decisão hostilizada, não se vislumbrando qualquer ofensa ao enunciado da súmula vinculante nº 14 do Pretório Excelso. (e-doc. 6, p. 5-12; grifos acrescidos)
9. Nesse contexto, pretende-se, após o trânsito em julgado, obter acesso à mídia para sustentar nulidade do reconhecimento pessoal. Não há notícia de negativa de acesso durante a investigação ou a ação penal; e, ainda que houvesse, a impugnação deveria ter sido deduzida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

10. Ademais, a regularidade do reconhecimento pessoal — tema ao qual, segundo a a parte reclamante, se vincula a mídia pretendida — encontra-se coberta pela coisa julgada, sendo imprópria a rediscussão pela via reclamatória.

11. Incide, portanto, o Enunciado nº 734 da Súmula do STF, segundo o qual não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional contra coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 79.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/06/2025, p. 11/06/2025).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Acesso a áudios de interceptação telefônica e ausência de juntada da íntegra das respectivas mídias. 3. Revisão criminal. Decisão transitada em julgado. Inadmissibilidade da reclamação constitucional. Súmula 734 do STF. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 60.097-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos acrescidos).
12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 27 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator